Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARA OFICINA MECÂNICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Da necessidade de realização de perícia
1.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
1.2 Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. No caso, não é necessária a realização de perícia quando as testemunhas envolvidas no acidente são capazes de narrar os fatos. A perícia não foi realizada no momento do acidente, como se extrai do Boletim de Ocorrências de ID 38314650, sendo impossível sua realização a posteriori.
1.3 Da mesma forma, não é necessária a realização de perícia para atestar o valor do conserto do automóvel danificado quando há orçamento e comprovante de pagamento nos autos. Ademais, o autor afirmou que a moto foi consertada, o que impossibilita a realização de perícia. Preliminar rejeitada.
2. Da revelia
2.1 Intimado em audiência de instrução e julgamento para apresentar os atos constitutivos da empresa ré no prazo de 48 horas, a documentação foi juntada intempestivamente, o que ocasionou a decretação de sua revelia (ID 38315999 e 38316004).
2.2 Verifica-se que se trata de EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), cujo único titular compareceu pessoalmente à audiência de instrução e julgamento e apresentou os atos constitutivos com um dia de atraso (ID 38316006) sem que tenha havido demonstração de qualquer prejuízo processual nos autos. A contestação foi apresentada tempestivamente. Assim, considerando todo o exposto, afasto a decretação da revelia. Precedentes: Acórdão 1360625, Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, publicado no DJE: 17/08/2021; e Acórdão 1056811, Terceira Turma Recursal, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Revelia afastada.
3. Quanto ao mérito, dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
4. Narra o autor que alugou sua motocicleta para terceiro pelo valor semanal de R$ 170,00 e que, em 14/01/2022, o locatário do veículo CG 125, de placa JJT-0566, foi abalroado pelo automóvel Dodge Journey, de placa FSL-8043, que estava na guarda do réu. Segundo diz, a moto trafegava pela Avenida W2 e o veículo Dodge, que estava parado em estacionamento público à direita da via, foi empurrado por funcionários do réu para ser guardado na garagem do estabelecimento, que fica à esquerda da via, com o que interceptou a via por onde trafegava, causando assim o acidente. Afirma que sofreu prejuízos materiais e que deixou de receber o aluguel do veículo durante o período de seu conserto. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 3.850,00, a título de danos materiais e R$ 170,00 semanais por lucros cessantes. O réu apresentou contestação, afirmando que o motoqueiro trafegava em alta velocidade e formulou pedido contraposto, no qual requer a condenação do autor no pagamento de R$ 1.800,00. A sentença reconheceu a revelia e julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.850,00 pelos danos materiais e R$ 680,00 a título de lucros cessantes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em 14/01/2022, o veículo do autor se envolveu em acidente de trânsito com o veículo Dodge Journey deixado na posse do réu para reparos automotivos; e que este último estava parado em estacionamento público situado do lado direito da via, quando foi empurrado perpendicularmente à via, em direção à garagem da loja, situada à esquerda da via (ID 38315975 - Pág. 5).
6. Os depoimentos dos informantes Antônio Edilson Aguiar Nascimento, motorista da motocicleta, e Cleber de Sousa Silva, mecânico responsável pela manobra, corroboram os fatos narrados na inicial e esclarecem que, no momento da manobra, havia um carro estacionado paralelamente à via do lado direito, o que impedia que Antônio Edilson visse o carro Dodge Journey, e igualmente impedia que Cleber enxergasse a via por onde a moto trafegava.
7. O informante Cleber também esclareceu que estava no interior do veículo, no lugar do motorista; que três pessoas empurraram o carro e que havia um veículo estacionado do lado direito da via, impedindo sua visão. Assim, apesar de Cleber informar que a motocicleta trafegava em alta velocidade, ele mesmo confirmou que não viu a moto antes do impacto.
8. Por todo narrado, infere-se que os prepostos do réu não tomaram as devidas cautelas antes de empurrar o veículo para cruzar a via, ou seja, mesmo sabendo tratar-se de carro sem funcionamento, blindado e, por consequência, pesado, não sinalizaram a via enquanto realizavam a manobra, nem deslocaram qualquer funcionário para avisar os outros veículos sobre o deslocamento de veículo lento. Da mesma forma, ante a impossibilidade de Cleber visualizar a rua, deveria ter sido destacado um funcionário para a frente do veículo Dodge Journey, que tivesse ampla visão da via, apto a avisar o condutor sobre o momento seguro para realizar a manobra.
9. Por sua vez, inobstante a alegação da empresa ré de que o motorista da moto trafegava em alta velocidade e que dirigia enquanto usava o celular, não trouxe qualquer prova de suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe era próprio nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O informante Cleber afirmou em seu depoimento que “tinha várias pessoas na rua”, das quais alguma poderia afirmar a velocidade que a motocicleta trafegava e se o motociclista teria sido negligente com o uso do celular, sendo válido destacar que a existência de suporte para celular na moto não implica o seu uso durante a viagem.
10. Quanto ao valor do conserto da moto, observa-se que o autor comprovou que realizou orçamento no valor de R$ 3.850,00 e que pagou a referida quantia à empresa Flávio Júnior Moto Center (ID 38314658 - Pág. 1). Dessa forma, a quantia de R$ 3.850,00 deve ser ressarcida ao autor.
11. Quanto aos lucros cessantes, o informante Antônio Edilson Aguiar Nascimento, motorista da motocicleta, confirmou que aluga a motocicleta, sendo afirmado pelo autor que recebe R$ 170,00 semanalmente pela locação. Destarte, tendo o veículo ficado impossibilitado de uso desde a data do acidente, em 14/01/2022, até 10/02/2022, a quantia a ser ressarcida ao autor é de R$ 680,00, nos exatos termos da sentença.
12. Comprovada a culpa do réu pelo acidente, bem como o valor do prejuízo da parte autora, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.